Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL E AO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE.
1. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz, na função de dirigir o processo, poderes de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Codex para a satisfação da obrigação.
3. Só é possível a mediação do Juízo a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, sendo permitida a expedição de ofício à Receita Federal e ao Banco Central com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição, quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de penhoráveis do executado.
4. Recurso parcialmente provido.